Tribunal: TJSP
Processo: 1027659-74.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inexistência – Desnecessidade da dilação probatória almejada – Preliminar rejeitada.

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTAS DE TRÂNSITO - TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto - Possibilidade de entidade privada exercer o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório, mas não na sua faceta sancionatória. Autos de Infrações que podem

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inexistência – Desnecessidade da dilação probatória almejada – Preliminar rejeitada.

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTAS DE TRÂNSITO - TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto - Possibilidade de entidade privada exercer o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório, mas não na sua faceta sancionatória. Autos de Infrações que podem ser lavrados por policial militar e através de radar eletrônico, impondo-se o reconhecimento de sua validade – Anulação incabível – Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância - Sentença reformada – Recurso provido.